Tribunal: TJBA
Processo: 8046160-58.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8046160-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: JALBER DANILO FERREIRA RAMOS Advogado(s): HORLAN REAL MOTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE REFORMA DOSIMÉTRICA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de natureza extraordinária, prevista nos incisos do art. 621 do CPP, cujas hipóteses de cabimento são taxativas e de interpretação restritiva. 2. Não se admite revisão criminal como sucedânea de recurso ordinário para rediscussão de matéria já apreciada nas instâncias ordinárias, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade excepcional. 3. A pretensão de aplicação do benefício do tráfico privilegiado, fundada em nova interpretação dos mesmos elementos probatórios já valorados no processo originário, não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento da revisão criminal. 4. Ausência de demonstração de contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, falsidade de prova ou descoberta de nova prova da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. AÇÃO REVISIONAL CRIMINAL NÃO CONHECIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de revisão criminal nº 8046160-58.2025.8.05.0000, da Comarca de Ilhéus, sendo requerente JALBER DANILO FERREIRA RAMOS e requerido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER a presente ação revisional criminal, nos termos do voto da relatora. 6